Tribunal: STF
Processo: RE 200210
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-10
Data de publicação: 1996-05-10

Ementa:
EMENTA: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. LEIS NºS 7.787/89 E
8.212/91. INCIDÊNCIA SOBRE O TOTAL DA REMUNERAÇÃO PAGA AOS
AUTÔNOMOS, AVULSOS E ADMINISTRADORES. INCONSTITUCIONALIDADE.
 O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
166.772 e do RE 177.296, por maioria de votos, declarou a
inconstitucionalidade das expressões "autônomos,
administradores e avulsos" contidas no inc. I do art. 3º da
Lei nº 7.787/89, desobrigando as empresas do recolhimento da
contribuição incidente sobre a remuneração paga aos
administradores trabalhadores autônomos e avulsos.
 No tocante à inconstitucionalidade da exigência
da contribuição social com base no inc. I do art. 22 da Lei
nº 8.212/91, a matéria não fora tratada no acórdão
recorrido, contra o qual não se opuseram embargos
declaratórios. Entretanto, esta Corte, em sede de ação
direta (ADI 1.102), proclamou a inconstitucionalidade das
expressões "empresários" e "autônomos", contidas na referida
disposição, gerando imediatamente efeitos erga omnes.
Recurso extraordinário conhecido e provido.